Tribunal: TJDFT
Processo: 0707671-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707671-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PILOTO AUTOMÓVEIS E LOCADORA LTDA - ME RECORRIDO: BANCO PAN S.A, EUTILDES MOREIRA CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, sem indicação de alínea, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO. APREENSÃO EM RAZÃO DE RELAÇÃO A INVESTIGAÇÃO POR ESTELIONATO. EVICÇÃO. TEORIA DO RISCO. DIREITO AO DESFAZIMENTO DO CONTRATO. RESOLUÇÃO DA COMPRA E VENDA E DO FINANCIAMENTO. CONTRATOS COLIGADOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Compra de veículo usado em concessionária, apreendido por vinculação a crime de estelionato. 1.1 Todo aquele que, em contrato oneroso, transfere alguma coisa está obrigado a garantir ao adquirente uso e gozo dessa coisa, resguardando o adquirente não apenas de defeitos ocultos (vícios redibitórios), mas também de pretensões reivindicatórias que possam vir a ser promovidas por terceiro. Evicção (vício de direito) gera contra o alienante responsabilidade civil que se funda no mesmo princípio de garantia que o vincula em face de vício redibitório (vício material da coisa), conforme dispõem os arts. 447 e ss do Código Civil. 1.2 O fato da ré-apelada desconhecer, no momento da venda, eventual procedência criminosa do veículo não se presta a obrigatoriedade da garantia de uso e gozo da coisa que deve ao evicto. Isso porque, em geral, a causa preexistente do vício de direito (evicção) não é aparente no momento da contratação. Aliás, se assim o fosse, o adquirente nada poderia reclamar (art. 457 do CC). 2. Hipótese de relação regida pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor, que preconiza responsabilidade objetiva de fornecedores, assentado na Teoria do risco do negócio ou da atividade, a qual se harmoniza com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais vulnerável da relação jurídica. A Teoria da responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco do negócio, que cabe ao fornecedor suportar e não ao consumidor. 2.1 Objeto social de compra e venda de carros usados implica riscos maiores que alienações de automóveis novos. Como o veículo é usado, o bem já foi de propriedade de outrem, elevando a possibilidade de ocorrência de vícios redibitórios e vícios jurídicos. Cabia a concessionária entregar produto, cujo gozo e uso fossem garantidos ao autor, o que não ocorreu. 3. A relação contratual em apreço envolve o autor-apelante, a concessionária vendedora do veículo e o Banco que fez o empréstimo. São duas relações jurídicas e autônomas: uma de compra e venda de veículo; outra de mútuo/financiamento bancário destinado ao pagamento do bem. Apesar da autonomia, tais contratos interligam-se, vinculam-se, de modo que eventual vício em um pode afetar o outro. 3.1 Além da rescisão do contrato de compra e venda do bem, cabível o rompimento da avença de mútuo entabulado para disponibilizar o capital para aquisição do veículo, reforçando a vinculação dos pactos firmados. Ressalte-se a solidariedade na responsabilidade de fornecedores de produtos e serviços, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. 3.2 “Uma vez evidenciada a coligação entre a compra e venda do automóvel e o financiamento concedido para a sua aquisição, de modo a evidenciar a existência de uma unidade negocial, a resolução da primeira, importa fatalmente na resolução do segundo. ( )” (Acórdão 1150923, 20170610005214APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: 377/390) 4. Nenhuma prova de ilicitude de conduta, nenhum dano moral a reconhecer, sentença mantida no ponto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que a turma julgadora deixou de apreciar questão relevante para o deslinde da controvérsia. Defende a inexistência de inadimplemento e que o “fato de o veículo ser proveniente de estelionato é uma questão superveniente”, não havendo nexo causal entre sua conduta e o dano descrito nos autos. Deixa, contudo de indicar o artigo de lei que entende violado ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente àquela que promana de outros tribunais. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do permissivo constitucional embasador da irresignação do recurso especial revela a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF" (AgInt no AREsp 1621480/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/8/2021). No mesmo sentido, veja-se o AREsp 2070819, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 8/4/2022. Descabe igualmente transitar o apelo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1676707/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/9/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar o óbice imposto pelo enunciado 284 da Súmula do STF, o apelo não mereceria seguir, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029